Tribunal: TJSP
Processo: 2263209-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263209-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante DELMIRO
FERRAZ DA ROCHA NETO e Paciente PALOMA GOMES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2263209-27.2020.8.26.0000
Comarca de Suzano 1a Vara Criminal
Impetrante: Dr. Delmiro Ferraz da Rocha Neto
Paciente: Paloma Gomes de Sousa
Voto n. 51.489
Alega-se na impetração que a paciente estaria a sofrer
constrangimento ilegal diante da r. decisão que decretou sua
custódia preventiva sem fundamentação concreta e com base em
representação genérica do 'Parquet'.
Ainda sustenta que é mãe e não tinha com quem deixar a
prole para se apresentar, a fim de dar cumprimento àquela ordem
judicial. Suscita, pois, a condição de genitora, além de
primariedade, ausência de maus antecedentes, bem como que está
sendo processada por crime desprovido de violência e grave
ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
3
Indeferida a liminar e requisitadas as informações
judiciais, estas aqui aportaram, após o que, ouvida a d. Proc. Geral
de Justiça, esta opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Voto n. 51.489
Respeitosamente, denego a ordem postulada e justifico.
Os esclarecimentos da MM Autoridade Judicial dão conta de que a
paciente responde por envolvimento em associação para a prática
da traficância e esteve foragida desde agosto de 2019, cumprido o
mandado de prisão somente no último dia 5 de novembro. O feito
foi, então, desmembrado em relação a ela, sendo os demais corréus
já sentenciados.
E, na data em que prestou as informações, S. Exa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
4
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em
favor dela.
Conquanto o MM Juiz não tenha fornecido explicações
completas a respeito daquilo que foi colocado no pronunciamento
de fl. 35, especificamente sobre a maternidade e os argumentos
defensivos (primariedade, ausência de periculosidade e ausência de
específica fundamentação), tais dados foram possíveis de serem
extraídos dos autos originários, acessíveis via SAJ.
Com efeito, verificamos, no bojo do Proc. n.
1006427-60.2019.8.26.0606,
que
o
MM
Juiz
acolheu
a
representação de fls. 481/486 formulada por Promotores de Justiça
do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
de Guarulhos, embasados nos seguintes termos: “(...) os
averiguados possuem estreitos laços com a organização criminosa
armada (...), bem como que exploram o comércio espúrio de drogas
e efetuam o pagamento de vantagem indevida a policiais com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
5
finalidade de acobertar as práticas criminosas (...)” ('verbis').
Ainda, referiram que, em cumprimento a mandados de
prisão temporária, foram apreendidas mais de 2.500 porções de
drogas de variadas espécies (cocaína, crack, skank e lança-
perfume), além de importância em dinheiro e anotações
relacionadas ao comércio ilegal, cf. boletim de ocorrência fls.
394/398. Aliás, neste último doc. consta que o material espúrio foi
localizado na residência de Judson, onde igualmente se
encontrava a paciente, identificada como senso sua companheira
(a confirmar), totalizando massas líquidas 528,2g de cocaína,
1.168g de maconha, 222g de cocaína e 9,8g de maconha.
E ao decretar a custódia preventiva (fls. 715/719), o MM
Juiz destacou que a prova oral, coligida até aquele momento,
indicaria os investigados como sendo pessoas suspeitas de
envolvimento em organização criminosa para o tráfico de
substâncias proscritas, consignando a necessidade daquela medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
6
excepcional para manutenção da ordem pública e mesmo a fim de
assegurar a aplicação da lei penal.
A denúncia ministerial, que posteriormente foi lançada a
fls. 1/104 do Proc. n. 1008594-50.2019.8.26.0606, a partir da fl.
73, individualiza a conduta da paciente, apontando-a como
responsável pela venda direta de drogas aos consumidores no ponto
de tráfico gerenciado por Judson, este condenado, naqueles
mesmos autos, por violar o art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no
12.850/2013 (cf. sentença de fls. 3.302/3.349).
Nesses termos, então, vem à luz julgados do e. Superior
Tribunal de Justiça, amparado em precedente do col. Pretório
Excelso, orientando que a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente (HC 536222/SC, j.
23.6.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
7
E, ao recusar a pretensão de revogação da preventiva, cf.
fls. 3.268/3.269 dos autos do feito desmembrado de n. 0001826-
91.2020.8.26.0606, o MM Juiz reforçou a preservação dos motivos
e pressupostos autorizadores da custódia cautelar, acrescentando
“que a acusada encontrava-se foragida desde agosto de 2019, o que
demonstra a sua efetiva intenção de furtar-se à aplicação da lei
penal e, ainda, de se esquivar da Justiça, frustrando, assim, o
trâmite processual” ('verbis').
Também descartou a maternidade como móvel para
liberação, diante da informação de que ela reside com a sua
genitora e, embora tenha comprovado possuir filha menor de 12
anos de idade, não demonstrou a imprescindibilidade de sua
presença para os cuidados da menor.
Sabemos e com absoluta disciplina temos cumprido
orientação da Suprema Corte, em respeito da prole dos suspeitos,
porém, respeitosamente, mesmo a jurisprudência superior admite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
8
relativização. Nem o faço solitariamente, porque há precedentes
que cabem aqui como paradigmas, exarados pelo e. Superior
Tribunal de Justiça: HC 567.630/PR, DJe 6.10.2020; AgRg no HC
564.947/SP, DJe 25.5.2020; HC 550.511/SP, DJe 25.3.2020; HC
541.117, DJe 9.3.2020; HC 478.100/SP, DJe 12.12.2018.
Verdade que o art. 318, V do Cód. de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei 13.257/2016, beneficia acusadas
mães, lactantes ou gestantes, porém, desde que o fato não se
destaque de molde a por em alerta toda a sociedade, como nesta
situação.
O texto do Cód. de Processo Penal determina que
"Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando
o agente for: V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos.".
Observo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
9
Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, em 20.2.2018, da relatoria
do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, concedeu comando
geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de
Processo Penal, em sua redação atual.
A orientação da Suprema Corte, também no sentido de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e
deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre
Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo
186/2008 e Lei 13.146/2015), igualmente ressalva as seguintes
hipóteses: crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas,
as
quais
deverão
ser
devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
Convenhamos, lei e o direito pretoriano, ou seja, aquele
v. aresto do col. Supremo Tribunal Federal, admitem exceções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
10
como já decidido pelo Pretório Excelso, confira-se:
“HABEAS
CORPUS
ATO
INDIVIDUAL
ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de
impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO
PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a
custódia da prática do crime de integração a organização criminosa,
relacionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de interceptações
telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade da
envolvida,
sendo
viável
a
prisão
preventiva.
PRISÃO
DOMICILIAR ARTIGO 318-A INADEQUAÇÃO. A existência
de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a custódia,
devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida,
versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído
pela Lei no 13.769/2018, o qual prevê a substituição da prisão
preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher
com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito
não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra
filho ou dependente. Descabe acolhê-la quando usada a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
11
residência, na qual postula recolhimento, para guardar produtos de
origem ilícita” (HC 176.108/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1a
T., DJe 9.12.2019) (destaque deste relator).
De igual teor, mais um precedente da Corte Suprema: HC
197.402, rel. Min. GILMAR MENDES, 2a T., DJe 1o.9.2020.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
também orienta que é possível rejeitar o benefício da prisão
domiciliar em prol de mãe de criança na primeira infância, quando
o indeferimento estiver fundamentado em reais peculiaridades que
indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou
melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral
proteção do menor (AgRg no HC 589431/SC, j. 6.10.2020).
Com efeito, o "Supremo Tribunal assentou que a
gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
12
a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva
quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n.
130.708, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
15/03/2016, Publicado em 6/4/2016).
Não há razão para desconsiderar a orientação acima, nem
mesmo pela condição de ser mãe de menor de idade, porque, afinal,
esta última deve ser abraçada pela lei com tratamento especial e
proteção integral, afastando-a, pois, dos efeitos deletérios de
condutas penais típicas.
Na
presente
hipótese,
verifica-se
situação
excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto
a paciente, acusada de associação para o tráfico de drogas com
pessoa vinculada a conhecida facção criminosa, esteve foragida
por mais de um ano e estaria envolvendo em comércio de alto
coturno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
13
Aliás, a alegação de que não se apresentou, porque
precisava cuidar da filha, não coaduna com a afirmação de que
reside com a avó da criança, nem mesmo está em sintonia com a
data de nascimento da menor, que, segundo consta, ocorreu em
junho do presente ano (cf. doc. de fl. 33), sabendo-se que sua prisão
foi decretada em 2019.
Por todo o exposto, igualmente estamos convencidos de
que a presença de condições pessoais favoráveis, como a
primariedade e ausência de maus antecedentes, não impedem a
decretação da prisão preventiva, notadamente se nos autos há
elementos suficientes para justificar a cautela. No mesmo sentido:
RHC 95.031/ES, rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5a T., DJe
13/04/2018.
Daí que, a esta altura, a relevância e dimensão dos dados
em apuração, autorizam a manutenção da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263209-27.2020.8.26.0000
14
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado nestes
autos, ao menos para esta fase, meu voto DENEGA A ORDEM.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE